Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725349-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDINA MOREIRA PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMERALDINA MOREIRA PORTELA (ID 60563759) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 197817186, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0734777-97.2020.8.07.0001 movida por BANCO DO BRASIL S/A em face do ora Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a suspensão dos autos e a alegação de nulidade de citação. No ID 61202662, verifiquei interesse de potencial incapaz. A 2a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou nos autos, oficiando pela juntada da sentença que declarou a ora Agravante incapaz. Houve manifestação no ID 62775426, informando que o processo de interdição ainda não foi finalizado, estando em curso na 7a Vara de Família de Goiânia sob o n. 5488762-22.2021.8.09.0051, cujo teor foi juntado no ID 62775431. Diante disso, a 2a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pela nomeação de DANILO MOREIRA PORTELA PASCOA como curador especial da Agravante. Ocorre que, analisando os autos do processo de interdição, verifiquei que o Juízo da 4a Vara de Família da Comarca de Goiânia indeferiu o pedido de nomeação de curador provisório, feito por DANILO MOREIRA PORTELA PASCOA (ID 62775431, fl. 29). Além disso, determinou que o Autor informasse se Requerida possui cônjuge/companheiro ou outros filhos, e se há anuência quanto à propositura da ação de interdição e indicação do Requerente ao encargo de curador, o que não foi respondido até o presente momento. Ressalte-se que, no laudo juntado no ID 62775435, há menção de que a ora Agravante mora com o filho (DANILO) e uma filha adotiva. Ademais, nos autos da ação de interdição, houve a notícia de alteração de endereço (ID 62775431, fl. 104), e a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, qual seja, JOSINEY JOSE RIBEIRO PEIXOTO (ID 62775431, fl. 105). Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar e comprovar (i) se ESMERALDINA MOREIRA PORTELA possui cônjuge/companheiro; (ii) a existência de outros filhos de ESMERALDINA MOREIRA PORTELA, esclarecendo quem é a filha adotiva mencionada no ID 62775435 (qualificação, telefone para contato, endereço eletrônico), e se há anuência quanto à nomeação de DANILO MOREIRA PORTELA PASCOA ao encargo de curador; (iii) quem é JOSINEY JOSE RIBEIRO PEIXOTO (qualificação, telefone para contato, endereço eletrônico), que consta no comprovante de residência no processo de interdição (ID 62775431, fl. 105). Caso seja proprietário do imóvel de residência, deve juntar comprovação de contrato de locação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024 12:43:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador